Tribunal: TJSP
Processo: 2100691-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu a penhora dos créditos que a devedora possui nos autos da reclamação trabalhista - Objeções que, contudo, ainda não passaram pelo crivo do D. Juízo "a quo", ausente o interesse recursal da devedora – Agravo de instrumento não conhecido.